Tribunal: TJPA
Processo: 0818661-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818661-07.2017.8.14.0301

APELANTE: MONTECARLO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: PECEL SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e condenar as rés ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de engenharia elétrica, relativos à instalação de subestação de energia, diante do inadimplemento da última parcela contratual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova escrita apresentada é suficiente para embasar a ação monitória e constituir o crédito; (ii) estabelecer se é aplicável a exceção do contrato não cumprido diante da alegação de inadimplemento parcial da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente documento idôneo que demonstre a probabilidade do direito alegado, o que se verifica com a apresentação do contrato e da nota fiscal.

4. A exceção do contrato não cumprido não se aplica automaticamente, exigindo demonstração inequívoca de inadimplemento relevante e nexo com a obrigação cuja exigibilidade se pretende afastar.

5. As rés não comprovam inadimplemento substancial da autora, limitando-se a apresentar elementos unilaterais e indiciários insuficientes para infirmar a regular prestação do serviço.

6. Inexiste prova técnica idônea de que o objeto contratual não foi cumprido ou de que eventual regularização junto à concessionária integrava expressamente a obrigação assumida.

7. O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe às rés, que não se desincumbem adequadamente desse encargo.

8. A exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento substancial capaz de comprometer a utilidade econômica do contrato, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova escrita consistente em contrato e nota fiscal é suficiente para instruir ação monitória quando demonstra a probabilidade do crédito.

2. A exceção do contrato não cumprido exige comprovação de inadimplemento substancial e relevante da parte contrária.

3. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não bastando alegações genéricas ou provas unilaterais.

4. O inadimplemento parcial ou não comprovado não afasta a exigibilidade da obrigação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, arts. 373, II, 487, I, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. (dados conforme acórdão), 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp 1.907.391/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.06.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0863437-53.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação monitória ajuizada por
PECEL SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA
, a qual julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial e condenar as rés ao pagamento do valor cobrado, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios.

Inicialmente, a parte autora alegou ter firmado contrato de prestação de serviços de engenharia elétrica, consistente na instalação de subestação de energia para empreendimento das rés, sustentando o inadimplemento da última parcela ajustada. Requereu, assim, a constituição do título executivo judicial, com incidência de correção monetária, juros e verba honorária.

Por sua vez, as rés apresentaram embargos à monitória, defendendo a improcedência do pedido ao argumento de descumprimento contratual pela autora, sustentando que o serviço não teria sido integralmente concluído, especialmente quanto à regularização junto à concessionária de energia, o que afastaria a exigibilidade do pagamento.

Na sentença, o Juízo de origem entendeu que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do crédito, mediante prova escrita idônea, e que as rés não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, razão pela qual julgou procedente a ação monitória.

Inconformadas, as rés interpuseram apelação, sustentando, em síntese, erro de julgamento, ao argumento de que a prova dos autos demonstraria o inadimplemento parcial da autora, o que autorizaria a aplicação da exceção do contrato não cumprido, com a consequente inexigibilidade da obrigação.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo o cumprimento do contrato e a ausência de comprovação de qualquer inadimplemento que justificasse a retenção do pagamento.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação acerca da possibilidade de reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, especificamente para reconhecer a incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), sob o argumento de que a parte autora, ora apelada, não teria adimplido integralmente suas obrigações contratuais, o que afastaria a exigibilidade do crédito perseguido.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, exige para sua propositura a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência do crédito. No caso concreto, a parte autora instruiu a inicial com contrato de prestação de serviços e nota fiscal correspondente, documentos que, à evidência, satisfazem o requisito legal para a constituição do título executivo judicial, sobretudo quando não infirmados por prova robusta em sentido contrário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Superada tal premissa, passa-se ao exame da alegação central das apelantes, consistente na incidência da
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil.

A aplicação do referido dispositivo, todavia, não se opera de forma automática ou meramente alegatória, exigindo, para sua incidência, a demonstração inequívoca de inadimplemento relevante da parte contrária, bem como a existência de nexo direto entre tal inadimplemento e a obrigação cuja exigibilidade se pretende afastar.

Nesse contexto, verifica-se que as apelantes sustentam que a apelada não teria concluído integralmente o objeto contratual, especialmente no que concerne à regularização da subestação junto à concessionária de energia elétrica (CELPA), circunstância que, em tese, inviabilizaria a plena funcionalidade do sistema instalado.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório não conduz à conclusão pretendida pelas recorrentes.

Com efeito, os documentos acostados aos autos, notadamente os e-mails e comunicações internas juntados sob os IDs 25363735 e 25363737, revelam, quando muito, a existência de tratativas administrativas e eventuais pendências técnicas relacionadas à energização do empreendimento. Tais elementos, contudo, ostentam natureza eminentemente unilateral e indiciária, não sendo aptos, por si sós, a demonstrar, de forma cabal, o inadimplemento contratual imputado à parte autora.

Com efeito, inexistem nos autos elementos técnicos idôneos — como prova pericial, documento oficial conclusivo ou mesmo comunicação expressa entre contratante e contratada sobre a iminência do inadimplemento — que evidenciem que a subestação instalada não atendia às especificações contratadas ou que se encontrava inapta ao fim a que se destinava. Tampouco há demonstração inequívoca de que a eventual regularização junto à concessionária de energia integrava, de forma expressa, o objeto contratual assumido pela apelada, não sendo possível presumir tal obrigação sem a devida previsão contratual.

Ademais, é de se ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré — ora apelante — o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em exame, entretanto, tal ônus não foi satisfatoriamente cumprido, porquanto as provas produzidas não ultrapassam o campo da mera plausibilidade, sendo insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade do crédito consubstanciado na prova escrita apresentada pela autora. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. O artigo 700 do CPC admite a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a presença de duas testemunhas. 4. A ausência de formalidade executiva no instrumento contratual não compromete sua idoneidade probatória para fins monitórios. 5. A obrigação confessada apresenta verossimilhança e não foi infirmada por prova em sentido contrário. O apelante não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.
6. Correta a sentença ao reconhecer a dívida e constituir título executivo judicial nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08634375320218140301 28359378, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Cumpre ainda salientar que a exceção do contrato não cumprido exige a demonstração de inadimplemento substancial, apto a comprometer a utilidade econômica do contrato, não se prestando a afastar a exigibilidade da obrigação em hipóteses de eventual inadimplemento parcial, controvertido ou de reduzida relevância. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a aferição da gravidade do descumprimento contratual para fins de incidência do art. 476 do Código Civil. Vejamos julgado da Corte Superior que atesta essa compreensão reiterada:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REPARO EM NAVIO. REPROVAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS POR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO QUE IMPEDIU A CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA NAVEGAÇÃO. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...]
3. Em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, um contratante não pode exigir que o outro cumpra a obrigação que lhe cabe sem antes adimplir a sua (art. 476 do CC/02). 4. A arguição da exceptio non adimpleti contractus exige que o inadimplemento seja substancial, relevante, a ponto de causar desproporcionalidade na sinalagma entabulada entre os contratantes.
[...]

(STJ - REsp: 1907391 RJ 2019/0164221-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

No caso concreto, como visto, não restou comprovado que as supostas pendências atribuídas à apelada tenham comprometido de forma relevante o objeto contratual, tampouco que tenham impedido a fruição do serviço pelas apelantes – visto que não há qualquer comprovação idônea da insuficiência do serviço prestado e inoperância do equipamento objeto da contratação, muito menos de que as pendências alegadas tenham ocorrido em termo final, sem resolução em fase posterior da relação contratual –, circunstância que inviabiliza o acolhimento da exceção invocada.

Por fim, não se verifica qualquer
error in judicando
na sentença recorrida, a qual apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, concluindo, de forma acertada, pela procedência do pedido monitório.

Diante desse cenário, a pretensão recursal não merece prosperar.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação das apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026